Tribunal: TJES
Processo: 0032359-74.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização do Prejuízo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032359-74.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (4)

APELADO: PATRICK MARCELO PREATO e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO – RECURSO DOS AUTORES – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PREPARO NÃO REALIZADO – APELAÇÃO CÍVEL DOS AUTORES NÃO CONHECIDA – RECURSO DA 3ª REQUERIDA LPS –
AÇÃO AJUIZADA CONTRA TODOS OS SUPOSTOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES – EMPRESA DO RAMO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA – MERA APROXIMAÇÃO ENTRE OS ENVOLVIDOS NO NEGÓCIO JURÍDICO – INDIVIDUALIZAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES – PEDIDOS QUE FORAM DIRIGIDOS INDIVIDUALMENTE NA PETIÇÃO INICIAL – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO DE LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Preliminar
arguida de ofício –
I
nadmissibilidade do recurso dos autores
: Os autores não são beneficiários da assistência judiciária, tal qual aduziram em suas razões recursais, haja vista que o prolator da decisão integrativa, ao não se atentar para o indeferimento do beneplácito pelo juiz que o antecedera, por equívoco determinou a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais em relação aos autores, de modo que a tese de “deferimento implícito” encontra-se superada, já que o juiz sentenciante expressamente indeferiu a assistência judiciária gratuita.

2)
Não tendo sido interposto recurso (
rectius
: agravo interno) em face da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e, tampouco, sendo comprovada a realização do preparo recurso quando oportunizada, o recurso deve ser inadmitido, diante de sua deserção. Preliminar acolhida. Apelação cível de Patrick Marcelo Preato e Gabriela Iamonde do Nascimento não conhecida.

Apelação cível de LPS Espírito Santo Consultoria de Imóvel Ltda.

3)
Em que pese a inegável aplicação da legislação consumerista ao caso dos autos, não apenas porque a relação jurídica amolda-se aos exatos termos do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, mas também pelo fato de o contrato enquadrar-se como “de adesão”, não deve incidir a regra de responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, prevista tanto no art. 7º, parágrafo único, quanto no art. 25, § 1º, do diploma consumerista.

4
) Se a atuação da imobiliária limitou-se à mera intermediação entre as partes contratantes, nem sequer integrando o contrato particular de promessa de compra e venda, assim como não participou do empreendimento imobiliário como vendedor ou incorporador, é desacertado reconhecer a sua legitimidade para responder pelas consequências advindas da rescisão contratual, à exceção da comissão de corretagem que porventura tenha recebido e indenização por dano moral.

5)
Não sendo imputada falha na prestação do serviço de corretagem e não sendo alegado o envolvimento da imobiliária na cadeia de fornecimento do produto, isto é, nas atividades inerentes à incorporação e construção do imóvel adquirido pelos autores, havendo a sua integração ao polo passivo da demanda, tão somente, por ter sido a destinatária da comissão de corretagem, deve ser acatada a argumentação recursal a fim de afastar a condenação da apelante LPS, de forma solidária, ao pagamento de multa contratual e ao ressarcimento de valores pagos pelos autores a título de aluguéis.

6
) Deve ser rejeitada a tese recursal de ilegitimidade passiva, porquanto deverá a apelante LPS responder pelos pedidos de devolução da comissão de corretagem e de indenização por dano moral. Todavia, tais pedidos foram julgados improcedentes e o recurso interposto pelos autores foi inadmitido, por deserção.

7)
Em que pese a manutenção incólume da sentença em relação às requeridas Sanderae e Rossi, que dela não recorreram, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais em relação à 3ª requerida LPS, cujo advogado faz jus, a título de honorários, ao percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor do pedido que lhe foi direcionado (pedido “b”), ao passo que o pedido “d” (indenização por dano moral), não possui valoração e, portanto, não integra a base de cálculo da verba.

8)
Apelação cível de LPS Espírito Santo Consultoria de Imóveis Ltda. conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, acolher a preliminar arguida de ofício a fim de não conhecer da apelação cível interposta por Patrick Marcelo Preato e outra e, no mérito, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento à apelação cível de LPS Espírito Santo Consultoria de Imóveis Ltda.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
LPS Espírito Santo Consultoria de Imóveis Ltda.
(1ª apelante) e
Patrick Marcelo Preato
e
Gabriela Iamonde do Nascimento
(2º
s
apelantes), contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação indenizatória
” ajuizada pelos 1º
s
apelantes em face de
Sanderae Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, de
Rossi Residencial S/A
e da 2ª apelante
LPS Espírito Santo Consultoria de Imóveis Ltda
., julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
condenar as requeridas ao pagamento dos valores previstos na Cláusula Décima Segunda do contrato, quais sejam, multa moratória no montante de 2% sobre o valor do imóvel;
(ii)
condenar as requeridas ao pagamento de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) referentes ao aluguel de outro imóvel no período de agosto/2011 a novembro/2011; e
(iii)
reconhecer a impossibilidade de incidência de juros após a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, qual seja, dia 30/07/2011. Além disso, julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento por lucros cessantes e de indenização por dano moral.

1. Preliminar de ofício. Inadmissibilidade do recurso interposto pelos autores Patrick Marcelo Preato e Gabriela Iamonde do Nascimento

Ao recepcionar o processo, após regular redistribuição, verifiquei que os 2º
s
apelantes
não são
beneficiários da assistência judiciária, tal qual aduziram em suas razões recursais (fl. 610, item 4), haja vista que o douto prolator da decisão integrativa, ao não se atentar para o
indeferimento
do beneplácito pelo juiz que o antecedera (fls. 565/565-v), por equívoco determinou a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais em relação aos autores, de modo que a tese de “deferimento implícito” encontra-se superada, já que o juiz sentenciante, como dito,
expressamente
indeferiu
a
assistência judiciária gratuita
.

A fim de não causar prejuízo à parte autora, facultei-lhe comprovar:
(i)
que reúnem os requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita;
ou
(ii)

a realização do preparo recursal, sob pena de deserção (Id 4419923), sobrevindo manifestação, além da juntada de documentos no escopo de lograrem a concessão do beneplácito (Id’s 6278813 e 6278814).

Por considerar que não fazem jus à assistência judiciária gratuita, indeferi o pedido e oportunizei-lhes a realização do preparo, em duas parcelas (Id 6701194), sendo certificado pela Secretaria de Câmara, no dia 27/01/2024, o decurso do prazo sem que houvesse manifestação.

Com efeito, não tendo sido interposto recurso (
rectius
: agravo interno) em face da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e, tampouco, sendo comprovada a realização do preparo recurso, o recurso deve ser
inadmitido
, diante de sua manifesta
deserção
.

Ante o exposto,
não conheço

d
o recurso de

a
pelação cível
interposta por
Patrick Marcelo Preato
e
Gabriela Iamonde do Nascimento
, diante da ausência de requisito (extrínseco) indispensável ao seu regular processamento, qual seja, a realização do preparo recursal.

É como voto
.

2. Apelação Cível interposta por LPS Espírito Santo Consultoria de Imóveis Ltda.

Em suas razões recursais, sustenta a 1ª apelante, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, por não ter havida falha na prestação de serviços de intermediação imobiliária;
(ii)
houve violação ao princípio da congruência, com incorrendo na prolação de sentença
extra petita
, ao ser solidariamente condenada ao pagamento de verbas estranhas aos pedidos que lhe foram direcionados, a saber, de restituição da comissão de corretagem e de indenização por dano moral;
(iii)
não há solidariedade entre as partes, devendo ser individualizadas as suas responsabilidades;
(iv)
atua no ramo de intermediação imobiliária, apenas prestando serviços de aproximação entre compradores e vendedores, não sendo responsável pelo cumprimento de cláusulas do contrato de compra e venda, muito menos pela edificação do empreendimento;
(v)
não recai sobre si qualquer responsabilidade pelo pagamento da multa moratória, restituição de valores pagos a título de alugueres e outras verbas, por não ter havido falha na prestação de seus serviços;
(vi)
direitos, obrigações e efeitos são restritos ao espectro contratual firmado entre vendedor e adquirente, e não ao corretor de imóveis, que é terceiro estranho ao negócio imobiliário porventura realizado;
(vii)
descabe a tese de que integraria a cadeia de fornecedores de produtos e serviços, para fins de condenação solidária, por ter exercido mera obrigação de meio, não se obrigando ao resultado final do negócio jurídico;
(viii)
não tem qualquer obrigação em relação às obrigações supostamente descumpridas pelos demais requeridos, a ensejar a sua condenação solidária; e
(ix)
deve ser reformada a sentença a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva ou, sucessivamente, para que sejam julgados improcedentes, em relação a si, os pedidos formulados pelos apelados.

Como se observa da síntese acima, a 1ª apelante – empresa que atua no ramo da corretagem de imóveis – alega descaber a sua condenação solidária ao pagamento de multa contratual e ao ressarcimento de valores pagos pelos autores a título de aluguéis, para tanto alegando ter somente intermediado a venda do imóvel, ou seja, não ter assumido qualquer responsabilidade em relação ao prazo de entrega do imóvel, tampouco teria sido descumprida obrigação inerente aos serviços de intermediação prestados, por ter apenas desempenhado mera atividade de aproximação entre os contratantes.

A meu ver, razão jurídica lhe assiste.

Em que pese a inegável aplicação da legislação consumerista ao caso dos autos, não apenas porque a relação jurídica amolda-se aos exatos termos do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, mas também pelo fato de o contrato enquadrar-se como “de adesão”, posiciono-me no sentido de não deve incidir a regra de
responsabilidade solidária
dos integrantes da cadeia de consumo, prevista tanto no art. 7º, parágrafo único, quanto no art. 25, § 1º, do diploma consumerista.

De fato, as responsabilidades devem ser individualizadas, haja vista que a circunstância de a relação se subsumir à legislação consumerista, por si só, não induz à conclusão de que todos os requeridos são, de igual formal, legítimos e solidários para responderem à integralidade dos pedidos deduzidos na petição inicial.

Dessa forma, se a atuação da imobiliária limitou-se à mera intermediação entre as partes contratantes, nem sequer integrando o contrato particular de promessa de compra e venda, conforme se constata do instrumento acostado aos autos, assim como não participou do empreendimento imobiliário como vendedor ou incorporador, considero ser desacertado reconhecer a
sua legitimidade para responder pelas consequências advindas da rescisão contratual
, à exceção da comissão de corretagem que porventura tenha recebido e indenização por dano moral.

Em que pese a inclusão de pessoas jurídicas no polo passivo desta ação, a petição inicial individualiza as responsabilidades das requeridas (item 3.1 e 3.2) e, ao final, os pedidos “c” e “e” foram dirigidos especificamente às duas requeridas
Sanderae
e
Rossi

Residencial
, ao passo que os pedidos que, segundo os autores, demandariam a condenação solidária das três requeridas (restituição da comissão de corretagem e indenização por dano moral), são os constantes das alíneas “b” e “d” (fls. 40/41).

A propósito, seguem precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça que tratarem especificamente da matéria em voga:

“(...) 1.
Em vista da natureza do serviço de corretagem,
não há, em princípio, liame jurídico do corretor com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato, a ensejar sua responsabilização por descumprimento de obrigação da incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária
. Incidência dos arts. 722 e 723 do Código Civil.

2.
Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária
, pelos danos causados ao autor adquirente
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.946.579/DF, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022)

“(...) 1. No contato de corretagem, conforme a disciplina legal, a obrigação fundamental do comitente é a de pagar a comissão ao corretor assim que concretizado o resultado a que este se obrigou, qual seja, a aproximação das partes e a conclusão do negócio de compra e venda, ressalvada a previsão contratual em contrário.

2.
A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem
.

3.
N
ão se verificando qualquer falha na prestação do serviço de corretagem nem se constatando o envolvimento da corretora no empreendimento imobiliário, não se mostra viável o reconhecimento da sua responsabilidade solidária em razão da sua inclusão na cadeia de fornecimento
.

4. Recurso especial provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.811.153/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Enfim, não sendo imputada falha na prestação do serviço de corretagem e não sendo alegado o envolvimento da imobiliária na cadeia de fornecimento do produto, isto é, nas atividades inerentes à incorporação e construção do imóvel adquirido pelos autores, havendo a sua integração ao polo passivo da demanda, tão somente, por ter sido a destinatária da comissão de corretagem,
acato
a
argumentação
recursal a fim de afastar a condenação
da 1ª apelante LPS
,
de forma solidária
, ao pagamento de multa contratual e ao ressarcimento de valores pagos pelos autores a título de aluguéis.

Todavia,
rejeito a tese recursal de ilegitimidade passiva
, porquanto deverá responder pelos pedidos de devolução da comissão de corretagem e de indenização por dano moral.

Acerca de tais pleitos, verifico que ambos foram julgados
improcedentes
, sobrevindo insurgência dos autores, por meio de recurso que, conforme vimos no tópico precedente,
deve ser inadmitido por deserção
, a prevalecer a orientação que proponho.

3.
Ônus sucumbenciais e conclusão

Com o desfecho que se anuncia,
em prol da improcedência dos pedidos em relação à 3ª requerida LPS
, deve ser redimensionada a sucumbência, tendo em vista que a sentença impôs às três requeridas o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 85, § 2º e 86, parágrafo único, do CPC/2015.

Em que pese a manutenção incólume da sentença em relação às requeridas
Sanderae
e
Rossi
, que dela não recorreram, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais em relação à 3ª requerida LPS, cujo advogado faz jus, a título de honorários, ao percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor do pedido que lhe foi direcionado (pedido “b” = R$ 20.669,68), ao passo que o pedido “d” (indenização por dano moral), não possui valoração e, portanto, não integra a base de cálculo da verba.

Do exposto,
dou provimento parcial à apelação cível
interposta por
LPS Espírito Santo Consultoria de Imóveis Ltda
.

a fim de:
(i)
afastar a condenação solidária imposta na sentença e, via reflexa, julgar improcedentes todos os pedidos em seu desfavor; e
(ii)
inverter os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.